Tribunal: STF
Processo: RE 1255191
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, COM PRORROGAÇÕES. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 7/1991. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, pelo qual julgado o Recurso de Revista n. TST-RR-1344/2007-001-08-00.3, interposto pelo Pará:
    “RECURSO DE REVISTA. 1. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO TEMPORÁRIO. Conforme a Orientação Jurisprudencial nº 205, item I, da SBDI-1, inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho dirimir dissídio individual entre servidor e ente público se há controvérsia acerca da existência de vínculo empregatício. Não havendo pedido vinculado a regime de natureza institucional, mas, apenas, de parcelas típicas de relação de emprego, é manifesta a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. Recurso de revista não conhecido. 2. PRESCRIÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Traduz-se o requisito do prequestionamento, para fins de admissibilidade do recurso de revista, pela emissão de tese expressa, por parte do órgão julgador, circunstância que não se verificou no caso concreto, a teor da Súmula 297/TST. Recurso de revista não conhecido. 3. CONTRATO NULO - EFEITOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. O provimento de empregos dos quadros dos entes que compõem a Administração Pública Direta e Indireta imprescinde da realização de prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, sob pena de nulidade do relacionamento travado (Constituição Federal, art. 37, inciso II e § 2º). Não se pode, por nenhum fundamento, negar a literalidade da Constituição Federal, sem se lançar por terra a básica garantia do Estado de Direito. A nulidade exige a reposição das partes ao ‘status quo ante’. Sendo impossível a restituição do trabalho prestado, o tomador dos serviços deve ao trabalhador apenas a contraprestação ao labor de que se aproveitou, segundo o que se tiver pactuado, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, como indenização, além dos depósitos referentes ao FGTS. Inteligência da Súmula nº 363/TST, com a redação dada pela Resolução n° 121/2003, e do art. 19-A da Lei n° 8.036/90. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido” (fls. 1-3, e-doc. 8).
    2. Em 14.12.2007, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, ao julgar o Recurso Ordinário n. 01344-2007-001-08-00-3, declarou parcialmente procedente a reclamação e condenou o reclamado ao pagamento do FGTS referente a todo o período trabalhado (1º.7.1996 a 1º.10.2005) e ao recolhimento das contribuições previdenciárias, conforme a ementa a seguir:
    “I - SERVIDOR TEMPORÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Cabe à Justiça do Trabalho analisar e julgar dissídio individual entre servidor e ente público, quando há controvérsia sobre a existência de vínculo empregatício, mormente quando existem indícios de desvirtuamento da admissão a título temporário. 
    II - NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. INGRESSO DE EMPREGADO SEM PRESTAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS. É nula a contratação para o serviço público sem prévia aprovação em concurso, a teor do disposto no inciso II e no § 2º do artigo 37 da CF/88, somente conferindo ao contratado direito ao pagamento dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactuada e aos depósitos do FGTS, nos termos do disposto no artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90” (fls. 1-3, e-doc. 5). 
    3. Em 8.8.2016, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho proferiu novo julgamento para ajustar o acórdão recorrido ao que foi decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 596.478-RG/RR:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO NULO. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho pela qual denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente com declaração de repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva ao cabimento de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181). 3. Ademais, a Suprema Corte, ao examinar o RE/596478, com trânsito em julgado em 09/03/2015, concluiu que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é constitucional, restando devido o depósito do FGTS na conta do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário (T-191 da Tabela de Temas de Repercussão Geral do STF). 4. Em tendo, o Supremo Tribunal Federal, se pronunciado quanto à ausência de inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, não foi modificada a decisão do Tribunal Superior do Trabalho no concernente à retroatividade do dispositivo em questão, nos autos que deram origem ao precedente de repercussão geral - ED-E-RR-86500-46.2004.5.11.0051 - de modo a não se afastar tal aspecto do alcance do tema. 5. Nesse sentir, restou referendada a orientação da Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, garantidora do mesmo direito, com fundamento nos princípios constitucionais do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, inclusive para as contratações ocorridas antes da referida lei. 6. O Órgão Especial da Corte Superior Trabalhista, no julgamento do Ag-RR-165600-76.2006.5.11.0052, decidiu, portanto, pela aplicação imediata da decisão do Supremo Tribunal Federal no precedente de repercussão geral RE 596.478/RR, acerca da constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 7. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.127, por igual com trânsito em julgado, decidiu, quanto ao recolhimento e levantamento do FGTS, pela ‘legitimidade constitucional’ do dispositivo, assentando não haver afronta ao princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido (Rel. Min. Teori Zavascki). 8. Restam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada e, verificado, ainda, o caráter manifestamente inadmissível do presente agravo, aplica-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa” (fls. 1-2, e-doc. 27). 
    4. O recorrente alega contrariados o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o inc. IX do art. 37 e o inc. I do art. 114 da Constituição da República (e-doc. 10).
    Sustenta que “a interpretação conforme a Constituição que fora conferida ao inciso I, do art. 114 não se restringe apenas às relações estatutárias, mas também a toda e qualquer relação instaurada entre o Poder público e seus servidores que possua caráter jurídico-administrativo” (fl. 17, e-doc. 10).
    Argumenta que “a escolha da natureza do regime a ser aplicado ao temporário competiria exclusivamente ao ente estatal contratante, pois a Constituição Federal não impôs ao temporário nem o regime estatutário, nem o celetista” (fl. 17, e-doc. 10).
    Assinala que “a Constituição faculta à Lei a possibilidade de que cada Ente Público regulamente a contratação temporária. E, no que tange ao Estado do Pará, tal regulamentação se deu por intermédio da Lei Complementar nº 07/1991 e suas sucessivas alterações, dispondo sobre o assunto, inclusive determinando que o regime jurídico destes contratados é de natureza administrativa, devendo ser aplicados a eles os dispositivos do Regime Jurídico estatutário estadual” (fl. 19, e-doc. 10).
    Ressalta que “o regime dos temporários é tido como especial, e que pode ser tanto o celetista quanto o estatutário, conforme determinação da lei que discipline a matéria. No caso do Estado do Pará, a Lei Complementar 07/91, ratificada pela LC 36/98, que trata especificamente do trabalho temporário, dispõe que a este se aplica o Estatuto dos Servidores Públicos, naquilo que lhe for compatível” (fl. 23, e-doc. 10).
    Acrescenta que, “em que pese o entendimento consagrado na orientação Jurisprudencial n. 205 da SDI-1 do TST, que dispõe que no caso em que a contratação temporária seja desvirtuada (devido as sucessivas prorrogações), a competência para dirimir controvérsia acerca do vínculo empregatício seria da Justiça do Trabalho, entende-se que tal interpretação se mostra também incompatível com os termos da decisão desse Excelso STF na ADI 3395 e, por conseguinte, à orientação normativa do art. 114, I, da CF. Isso porque, de acordo com o ordenamento jurídico do Estado do Pará, os servidores temporários possuem relação de caráter administrativo com o Ente Público” (fl. 27, e-doc. 10).
    Assevera que, “se a lei complementar estadual que regula matéria afirma que a relação dos servidores temporários com o Estado tem caráter administrativo, o simples fato de existirem prorrogações nesta contratação não teriam o condão de alterar a natureza jurídica desta relação, transmudando-a em uma relação de natureza celetista (…) Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário 573202 esse c. STF entendeu que há repercussão geral nos casos envolvendo servidores e entes públicos em contratos de caráter jurídico administrativo, declarando que a competência é da Justiça Estadual” (fls. 29-37, e-doc. 10).
    Pede seja “provido o presente recurso, com a reforma da r. decisão ‘a quo’, por violação aos arts. 114, I e 37, IX e § 2º, da CF/88, afastando-se preliminarmente a competência da Justiça do Trabalho ou, sucessivamente, a condenação do Estado do Pará quanto aos depósitos fundiários” (fl. 45, e-doc. 10).
    5. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 12).
    6. O Pará interpôs agravo regimental no Tribunal Superior do Trabalho e reclamação neste Supremo Tribunal contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 17).
    7. Em cumprimento à decisão do Ministro Dias Toffoli na Reclamação n. 15.336/PA, o Tribunal de origem admitiu este recurso extraordinário para “determinar a remessa a essa Suprema Corte do recurso extraordinário interposto nos autos da Ação Trabalhista nº 134400.57.2007.5.08.0001” (e-doc. 39).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Razão jurídica assiste em parte ao recorrente.
    9. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III – Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da competência da Justiça comum para dirimir questões de natureza jurídico-administrativa, conforme os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Professora admitida sem concurso público para emprego no município de Timon/MA, pelo período de 1º.3.2004 a 31.1.2013, imotivadamente desligada. Pretensão ao recebimento de verbas salariais, indenizatórias e depósitos do FGTS relativos ao período. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 30.673-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).
    “Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum” (Rcl n. 4.351-MC-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2016).
    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.857-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.3.2013).
    “Agravo regimental – Reclamação – Administrativo e Processual Civil – Dissídio entre servidor e poder público – ADI nº 3.395/DF-MC – Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, visto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 3. O perfil constitucional da reclamação (art. 102, inciso I, alínea “l”, CF/1988) é o que confere a ela a função de preservar a competência e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal. Em torno desses dois conceitos, a jurisprudência da Corte estabeleceu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. 4. A reclamação constitucional não é a via processual adequada para discutir a validade de cláusula de eleição de foro em contrato temporário de excepcional interesse público, a qual deve ser decidida nas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 4.626-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.6.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA EXAMINAR EVENTUAL NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 791.065-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA EXAMINAR EVENTUAL NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa. 2. O eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho. 3. A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 7039-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.5.2009).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Artigo 557, §1º-A, do CPC. Provimento monocrático. Admissibilidade. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. Havendo jurisprudência dominante sobre o tema, é dado ao relator decidir monocraticamente o recurso, inclusive para a ele dar provimento. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 4. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 766.127-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Contrato temporário declarado nulo. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 – Tema 916. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE n. 1.111.120-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 705.140-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 5.11.2014).
    O acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial no sentido de ser da Justiça comum a competência para apreciação e julgamento de controvérsias sobre relações jurídico-administrativas. 
    11. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e fixar a competência da Justiça comum para apreciar e julgar a controvérsia.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora